Tribunal: TJDFT
Processo: 0717588-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de violação de domicílio, em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de violação de domicílio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. O conjunto probatório é suficiente para a comprovação da materialidade e autoria do delito.
4. 4. O depoimento da vítima na fase extrajudicial, a confissão parcial do réu e as declarações das testemunhas ouvidas em juízo, são elementos suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime, inexistindo violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal.
5. 5. Os testemunhos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, confirmam o arrombamento do portão e da porta, a presença do réu no interior do imóvel e a narrativa da vítima sobre a invasão, sendo aptos para amparar a condenação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 59, artigo 61, II, alínea "f", artigo 77, artigo 150, caput; Lei no 11.340/2006, artigo 5o, incisos I e III; Código de Processo Penal, artigo 155 e artigo 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2071697, 0712719-16.2024.8.07.0016, Rel. LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, j. 27/11/2025, DJe 12/12/2025. STJ, AgRg no REsp n. 1.985.290/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30/5/2023, DJe 2/6/2023.